Tribunal: TJDFT
Processo: 0707550-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, C/C § 1o, DO CPC. PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. FALECIMENTO EXECUTADA NO CURSO DA DEMANDA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO DÉBITO EM INVENTÁRIO. ART. 828 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Para a caraterização do abandono da causa deve haver a observância do prazo superior a 30 (trinta) dias e a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, III, c/c § 1o, do CPC), circunstâncias que não foram verificadas no caso em análise.

2. O princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda não pode ser desconsiderado na prestação jurisdicional, conforme preceitua o art. 4o do CPC.

3. Não merece prosperar o pedido de inclusão do débito exequendo no inventário da parte executada, que faleceu no curso da demanda, haja vista que a apelante/exequente pode habilitar seu crédito diretamente nos autos do inventário, utilizando como certidão de ajuizamento a decisão inicial, que demonstra que a execução foi admitida, nos termos do art. 828 do CPC.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença cassada.